Tribunal: TJMT
Processo: 1007941-89.2020.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007941-89.2020.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VEREAGRO TRADING COMERCIO DE COMMODITIES LTDA - CNPJ: 19.964.106/0001-33 (EMBARGANTE), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 12.648.456/0001-41 (EMBARGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), AGROTORTA INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA - CNPJ: 12.648.456/0001-41 (EMBARGANTE), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), VEREAGRO TRADING COMERCIO DE COMMODITIES LTDA - CNPJ: 19.964.106/0001-33 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS EXECUÇÃO INTEMPESTIVIDADE DECLARADA EM SENTENÇA - PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES – REJEITADA – PRELIMINAR DA APELANTE DE NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - ART. 10 DO CPC/15 - FUNDAMENTO LEGAL - DEVER DO JUIZ EM SE MANIFESTA - FUNDAMENTO JURÍDICO – INOCORRÊNCIA - MÉRITO - ADVOGADO QUE APRESENTA DEFESA NA DEMANDA EXECUTIVA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO RECONHECIDA - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
-
OMISSÕES – INOCORRÊNCIA - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO A ATENDER INTERESSES DA EMBARGANTE - RECURSO DESPROVIDO.

Se o ponto sobre o qual se insurge o recorrente não foi objeto de decisão pelo juízo a quo, não há como o Colegiado se manifestar, pena de suprimir instância.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

4

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1007941-89.2020.8.11.0037

Embargante:
Vereagro Trading Comércio de Commodities Ltda.

Embargada: Agrotorta Indústria e Comércio Ltda

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos

por
Vereagro Trading Comércio de Commodities Ltda
.
, contra acórdão proferido no
RAC no 1007941-89.2020
, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS EXECUÇÃO INTEMPESTIVIDADE DECLARADA EM SENTENÇA - PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES – REJEITADA – PRELIMINAR DA APELANTE DE NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - ART. 10 DO CPC/15 - FUNDAMENTO LEGAL - DEVER DO JUIZ EM SE MANIFESTA - FUNDAMENTO JURÍDICO – INOCORRÊNCIA - MÉRITO - ADVOGADO QUE APRESENTA DEFESA NA DEMANDA EXECUTIVA - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS A EXECUÇÃO RECONHECIDA - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

"O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure". Precedente EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017

O comparecimento espontâneo no feito executivo com apresentação de defesa, supre a ausência de eventual citação/intimação, porquanto atingida a finalidade do ato, qual seja, informar a parte, de modo inequívoco, acerca da demanda ajuizada contra si, inteligência dos artigos 214, §1o e 239, § 1o, ambos do CPC.

A jurisprudência tem entendimento no sentido de considerar a data de início da contagem do prazo para propositura dos embargos à execução, o momento em que o procurador tem ciência inequívoca da ação.”

Afirma que o acórdão contém omissão, porque não enfrentou a
arguição de nulidade da sentença por falta motivação.

Reclama omissão também no que tange
o não enfrentamento do argumento da apelante/embargante, acerca da ausência de poderes especiais do seu advogado para receber citação (CPC, art. 105), caso em que a intervenção, mediante manifestação subscrita por causídico no processo executivo não é suficiente para resolver na substituição da citação, ato personalíssimo.

Afirma que é inaplicável a aplicação do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, nos termos de precedentes do STJ.

Defende que
à mingua de poderes especiais, a intervenção da embargante no processo de execução, enquanto estava sendo formalizada a citação e cumprido o arresto determinado por esse d. juízo, não configura comparecimento espontâneo nem tem o condão de protrair o momento para a apresentação da defesa executiva.

Pede o provimento do recurso para que sejam sanados os supostos vícios e, atribuídos efeitos infringentes, sejam admitidos os embargos protocolizados a partir da juntada aos autos do mandado de citação, com a consequente reforma da sentença e provimento do apelo.

Na contraminuta, a embargada Agrotorta Indústria e Comércio Ltda, postula o desprovimento dos declaratórios (id

86740965).

É o relatório.

4

V O T O R E L A T O R

VOTO

Sob o fundamento de omissões no acórdão recorrido, pretende a embargante
Vereagro Trading Comércio de Commodities Ltda
, a concessão de efeitos infringentes que escapa aos presentes declaratórios.

Ao proceder a análise da questão acerca da ausência de fundamentação da sentença impugnada, ponto intrinsecamente ligado à intempestividade dos embargos, ao enfrenta-lo, o acórdão expressamente decidiu que:

“A controvérsia está em saber
se os Embargos à Execução ajuizados pela apelante Vereagro

Trading Comércio de Commodities Ltda
.,
na origem, são tempestivos
.

Os Embargos a Execução foram opostos aos
26-11-2020
(ID 44503963),
porque considerou como marco inicial para a interposição dos presentes Embargos à Execução o dia da “juntada do mandado de citação”.

Ocorre que a apelante compareceu/habilitou-se espontaneamente e apresentou defesa nos autos dia 15 de outubro de 2020 através do id. 41225676....”

Nota-se que além da sentença não padecer de ausência de fundamentação, porquanto considerou a certidão d
a gestora judiciária acerca (id 4590075), para fundamentar a intempestividade, de igual modo, o acórdão declinou os motivos pelos quais a intempestividade fora acertadamente reconhecida.

No que tange ao argumento de ausência de poderes do a
dvogado constituído da Apelante/Embargante para receber citação/intimação, inaplicabilidade do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, o acórdão decidiu que:

“Assim, a executada compareceu espontaneamente na data de 15 -10 - 2020 nos autos da demanda executiva (Id. 41225680), momento em qual tomou integral ciência da execução, notadamente porque a manifestação cuidou de tratar da ausência de eficácia executiva do contrato apresentado em juízo. Ademais, o mandado de citação foi recebido pela empresa Apelante em 13 -10-2020, com as cópias da demanda, momento pelo qual tomou conhecimento de seu conteúdo (Art. 250, V do NCPC) (ID 79980041 - Pág. 2).

Diante disso, não procede o argumento de que o prazo inicial para os Embargos é o da “juntada do mandado de citação”, porquanto, como explicitado compareceu/habilitou-se espontaneamente e apresentou defesa nos autos dia
15 de outubro de 2020, por meio do id. 41225676, o que foi negado na mesma data.

Salienta-se, inclusive, que a ora apelante ajuizou Agravo de Instrumento

(id. 42920652), na data de 05-11-2020, contra decisão proferida na demanda executiva.

Ao tomar conhecimento da execução e, espontaneamente, apresentar defesa (id. 41225680 – Doc.02), a partir daí se iniciou o prazo para oposição dos embargos e não da formalização da penhora, inteligência dos artigos 238 c/c 239, §1o, do CPC.”

Não há, em essência, omissões no acórdão recorrido.
Da leitura simples e sistematizada do acórdão, visualiza-se, sem dificuldade de compreensão, que as questões consideradas omissas foram devidamente enfrentadas.

A recorrente pretende por meio dos presentes declaratórios, a concessão de efeitos infringentes que escapa à via eleita.

A rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, desnatura a via eleita pelo embargante.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
há omissão, obscuridade ou contradição.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

4

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021